Tribunal: TJDFT
Processo: 0700466-70.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos na ausência de testemunhas, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida.
2. Inviável acolher o pedido de absolvição, se as provas constantes dos autos, especialmente pela confissão extrajudicial e pela palavra da vítima corroboradas pelos elementos de convicção colhidos nas fases inquisitiva e judicial, demonstram que o réu, no contexto de violência doméstica, praticou o crime de lesão corporal contra a mulher.
3. A despeito de não ter sido juntado aos autos o laudo de exame de corpo de delito que ateste a existência de lesões corporais na vítima, as demais provas colacionadas, especialmente a filmagem do rosto da ofendida e a prova oral colhida, revelam a materialidade do crime.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 129, § 13, do Código Penal, combinado com o artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial semiaberto.